Tribunal: TJDFT
Processo: 0735040-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735040-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: GISELE FADEL SPINDOLA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela apelante, em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A parte ré, em seu recurso, postulou que “o presente apelo seja recebido no duplo efeito, conforme disposto nos arts. 1.012 e 1.013 do CPC” (ID no 32998719- Pág. 1). Como bem se vê, trata de texto padronizado, em que a recorrente se limita a reproduzir expressões comuns no meio forense, postulando o recebimento de seus apelos no “efeito devolutivo e suspensivo” ou no “duplo efeito”. Nas razões de seu recurso, note-se que a ré nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao apelo, não tendo feito qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, apartando-se do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrada a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo da ré, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que confirmou a tutela provisória e julgou procedentes os pedidos, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator